Tribunal: TJES
Processo: 5009777-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009777-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. C. DILEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Eventuais arguições sobre a imprescindibilidade do bem móvel para as atividades da empresa, bem como que a falta de pagamento ocorreu devido a circunstâncias imprevistas do cotidiano, que a apreciação, neste momento processual, se apresenta prejudicada, sob pena de incorrer o Tribunal ad Quem em supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. C. DILEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
, no qual pretende a reforma da decisão (ID 5827556 - fls. 40/42 do pdf
)
que, em sede de ação de ação de busca e apreensão proposta por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
deferiu o pedido liminar para a apreensão do bem descrito, porém condicionando a liminar à certificação, pelo oficial de justiça que cumprir a ordem, de que foi depositado nesta Comarca e de que o depositário foi advertido de que o mesmo deverá aqui permanecer, pelo menos, até o transcurso do prazo de que trata o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969.

Em suas razões recursais (ID 5798564), o agravante sustenta a ausência de constituição em mora, na medida em que nunca recebeu a carta registrada em sua sede, tendo esta sido devolvida com a informação de “mudou-se”.

Assenta, ademais, a imprescindibilidade do bem móvel para as atividades da empresa.

Afirma, ao final, que a falta de pagamento ocorreu devido a circunstâncias imprevistas do cotidiano, e não por desonestidade ou má-fé por parte da agravante, não sendo razoável, portanto, a medida extrema de busca e apreensão.

Postula, ao final, liminarmente, pela suspensão imediata da ordem de busca e apreensão do veículo, tornando a agravante fiel depositária do bem e, no mérito, o provimento do recurso.

Por meio do ID 5853049, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 6099374), pelo desprovimento do recurso

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 5827556 - fls. 40/42 do pdf) que está a ser impugnada:

Compulsando os autos, verifico que a
mora da parte requerida foi devidamente comprovada por intermédio do regular envio da notificação ao endereço da parte devedora (ID 28004273)
, não havendo, pois, qualquer obstáculo ao deferimento da medida.

[...]

Por essa razão, defiro o pedido de busca e apreensão do bem descrito, porém condiciono a liminar à certificação, pelo oficial de justiça que cumprir a ordem, de que foi depositado nesta Comarca e de que o depositário foi advertido de que o mesmo deverá aqui permanecer, pelo menos, até o transcurso do prazo de que trata o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969.

Outrossim e com fulcro no artigo 3º, § 9º do mesmo Decreto-lei, defiro o pedido de restrição judicial no bem na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, por intermédio do Sistema Renajud (espelho anexo).

Executada a liminar, cite-se a parte ré para que, querendo, apresente resposta, no prazo de 15 dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Ademais, a parte requerida deverá ser advertida de que, no prazo de 05 dias, contados da efetivação da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Fixada tal premissa, tem-se
que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132.

A seguinte questão foi submetida a julgamento: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.".

Dessa forma, considera-se
comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato
, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Nesse sentido, tendo ocorrido a notificação extrajudicial
(ID 5827556 - fls. 23/25 do pdf) ao endereço previsto no contrato firmado (ID 5827556 - fls. 26/34 do pdf), tem-se por satisfeita, por ora, a constituição em mora.

De mais a mais, à luz do princípio da boa fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.
[...] (TJGO; AI 5518494-70.2022.8.09.0000; Senador Canedo; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022; Pág. 484)

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé.
[...] (TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; Julg. 12/12/2022; DJPR 13/12/2022)

Assim, repito, verifica-se que a instituição financeira agravada acostou aos autos notificação para o endereço informado no contrato, o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor.

Por conseguinte, nos termos do Tema 1.132 do STJ, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e há
(ii
) a comprovação da mora pelo envio da notificação ao endereço indicado pelo devedor na avença, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Por fim, eventuais arguições sobre a
imprescindibilidade do bem móvel
para as atividades da empresa, bem como que a falta de pagamento ocorreu devido a
circunstâncias imprevistas
do cotidiano, que a apreciação, neste momento processual, se apresenta
prejudicada, sob pena de
incorrer o Tribunal
ad Quem
em supressão de instância
.

Isso pois o Juízo
“a quo”
ainda não teve a oportunidade de se manifestar a respeito da questão

nos autos de referência da presente demanda.

Com efeito, destaco que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
“a quo”
, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que
“[...]
o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública

[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

No mesmo trilhar:

[...] O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição [...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

[...] a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância [...]” (TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

Em suma, o fato de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo primevo obsta a sua análise direta por este órgão revisor, motivo pelo qual deixo de analisar, por ora, a questão mencionada supra.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2023 às 15:36:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48450122112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR